Tribunal: TJPA
Processo: 0810252-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810252-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WANDERLEI PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0810252-28.2024.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

EMBARGADO:
WANDERLEI PEREIRA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Intenção de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que indeferiu a liminar de busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que a decisão não considerou a validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado", em suposta afronta ao Tema 1.132 do STJ e ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à exigência de notificação válida para constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III.
Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" não constitui o devedor em mora, sendo insuficiente para autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

6.

A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

7.

O Tema 1.132 do STJ não altera a necessidade de efetiva constituição em mora, sendo inaplicável à hipótese em que a notificação não foi recebida pelo destinatário ou por terceiro autorizado.

8.

A mera intenção de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando a decisão recorrida está devidamente fundamentada e não apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A devolução do Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" não constitui o devedor em mora, sendo insuficiente para autorizar a medida de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao mero prequestionamento de dispositivos legais, quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e não apresenta obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 09/08/2023 (Tema 1.132).

·

STJ, AgInt no AREsp 1.495.651/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de acórdão (PJe ID 23598971) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 23598979 - Pág. 1):

“
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado". Insuficiência para constituição em mora. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, ao julgar o Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau, a qual indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. A agravante alega que a mora do devedor foi devidamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, e que o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" não invalida a comprovação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mas devolvida com a informação "não procurado", é suficiente para constituir o devedor em mora e autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Para a constituição em mora do devedor fiduciante em contratos de alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Contudo, a notificação deve ser efetivamente entregue ou ao menos constar como recebida, ainda que por terceiros. 4. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" indica que a notificação não foi recebida pelo destinatário, não configurando a comprovação da mora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a efetiva ciência do devedor ou ao menos o recebimento por terceiros. 5. A ausência de comprovação da constituição em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que o não recebimento da notificação inviabiliza a formalização do inadimplemento do devedor, requisito indispensável para a medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A devolução do Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" não constitui o devedor em mora, sendo insuficiente para autorizar a medida de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 09/08/2023 (Tema 1.132).
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e que está em desacordo com o recente Tema 1132 do STJ.

Averba, ainda, que
“
não é mais necessário que a notificação ao devedor fiduciante seja efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, bastando o envio de correspondência devidamente registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não se exigindo tampouco que a assinatura dele constante seja a do próprio destinatário, quando está se der pelo correio.”
.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“
a) sejam sanadas as contradições ora explanadas, reformando-se o acórdão proferido, reconhecendo a constituição em mora da embargada. b) manifeste-se sobre a vigência e a aplicabilidade do § 2º do art. 2º do DecretoLei 911/69, bem como sobre o REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgada em 09/08/2023, aprovou através do Tema 1.132, para que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto, e a exarada de por este Órgão colegiado, ao julgar o Agravo Interno supracitado.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025